Tribunal: CARF
Processo: 13888.004776/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004776/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.381 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AILTON DA COSTA BELEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRAZO PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE
ANUAL. SÚMULA CARF No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal, sendo
que somente começará a correr o prazo prescricional para cobrança do crédito
tributário, após sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004776/2010-92
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004776/2010-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/29):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2007, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 5.178,72, sendo R$ 2.479,64 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 1.859,73 à multa de ofício e R$
839,35 aos juros de mora (calculados até 30/07/2010).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 20.728,59, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre es rendimentos omitidos no valor de R$ 33,11:

2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 7,18 indevidamente compensado a titulo de
imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), conforme
discriminado abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/08 através da qual alegou, em
síntese, que:
3.1 É límpida sua convicção de não encontrar-se com qualquer pendência perante a
Receita Federal, em especial, no que tange ao cometimento de Infração de natureza
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica - CNPJ 04.198.514/0001-54,
consignada no valor de R$ 6.731,19; CNPJ 34.028.316/0001-03, estipulada no valor de
R$ 13.997,40 e CNPJ 04.198.514/0001-54, no valor de R$ 7,18 (sete reais e dezoito
centavos).
3.2 Não efetivou o respectivo lançamento do tributo dos valores percebidos por
intermédio de sua companheira, Sra. Claudiana da Silva, em razão de orientação de
pessoa especializada, por se tratar de pessoa na condição exclusiva e especifica de isenta
de declaração, pelo motivo do valor percebido anualmente, bem como pela condição de
encontrar-se na condição de dependente financeira do signatário.
3.3 Não existe qualquer ação que se direcione pela ocorrência de culpa e ou dolo,
principalmente pelo fato de o contribuinte ter sido orientado a fim de realizar aquele
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004776/2010-92

lançamento, visto ser aquela pessoa isenta e sua dependente e o percentual financeiro
recebido encontra-se na condição de isento.
3.4 À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Os rendimentos recebidos pelo dependente devem ser somados àqueles recebidos pelo
titular da Declaração de Imposto de Renda. Só então, se a soma dos valores for inferior
ao limite de isenção, estará o contribuinte dispensado de efetuar a declaração.
Não havendo o contribuinte comprovado a não ocorrência da omissão de rendimentos,
deve ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão, em 21/11/2014 (fls. 34), o contribuinte, em 15/12/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/38), alegando, em apertada síntese, a ocorrência do decurso
do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário apurado, ao teor do art.
174 do CTN, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 40/48.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada e da compensação indevida do imposto
de renda retido na fonte – da decadência e prescrição para constituição e cobrança do
crédito tributário:
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004776/2010-92

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (R$
20.728,59 com IRRF de R$ 33,11) e da compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte (R$ 7,18), constatadas em sede de revisão da DAA/2007, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, com especial destaque para a decadência e
prescrição do crédito tributário apurado, em face do transcurso do lustro legal.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 26/29) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 15/20), não há como prosperar a pretensão
recursal.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Alia-se o fato de que houve apuração de IRRF na DAA/2007 (fls. 11/14), cuja
retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao ajuste
anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Destarte, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2006, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2011. E,
certificando que a notificação de lançamento foi lavrada em 02/08/2010 (fls. 14), tendo sido
sendo dela regularmente notificado em 01/09/2010 (fls. 22), inclusive apresentando impugnação
regular em 28/09/2010 (fls. 2/8), não se operou a decadência, porquanto estava ainda em curso o
lustro legal e regulamentar para constituição do crédito tributário.
Logo, no que se refere a prescrição suscitada, vale destacar que tal instituto sequer
começou a fluir, uma vez que o crédito tributário não se encontra definitivamente constituído, a
atrair a norma prevista no art. 174 do CTN, situação que somente irá ocorrer com o esgotamento
da via administrativa, estando o crédito apurado, por conseguinte e no presente momento,
com sua exigibilidade suspensa, ao teor do art. 151, III do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.381 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004776/2010-92

Fl. 57
DF CARF MF
Original